Tribunal: TJSP
Processo: 2248530-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. Após apresentada a impugnação ao cumprimento de sentença, a decisão recorrida determinou que a exequente deverá: "a) cumprir integralmente o disposto no artigo 524 do Código de Processo Civil, indicando a qualificação completa do exequente e do executado, incluindo o número do CPF/MF ou do CNPJ/MF, conforme o caso, e trazendo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. Após apresentada a impugnação ao cumprimento de sentença, a decisão recorrida determinou que a exequente deverá: "a) cumprir integralmente o disposto no artigo 524 do Código de Processo Civil, indicando a qualificação completa do exequente e do executado, incluindo o número do CPF/MF ou do CNPJ/MF, conforme o caso, e trazendo demonstrativo atualizado do débito especificando o índice de correção monetária adotado, os juros aplicados e as respectivas taxa, o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados, a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, e a especificação dos eventuais descontos obrigatórios e dos abatimentos e deduções realizados; b) juntar aos autos cópia da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da sentença (fls. 705/706 dos autos principais); c) juntar cópia do contrato de compra e venda do imóvel objeto de partilha e dos comprovantes de pagamento do financiamento desde a data da aquisição em setembro de 2014 até novembro de 2015; d) instruir o requerimento de cumprimento de sentença, ainda, com cópia do mandado ou carta de citação cumprido e das procurações outorgadas a seus advogados; e) informar o seu endereço completo onde receberá intimações e f) juntar cópia dos autos principais que comprove o valor do automóvel objeto de partilha". Irresignação do executado. Alegada afronta à estabilização da demanda. Indeferimento.
II. Exequente que, ao promover o cumprimento de sentença, pleiteou o pagamento da quantia de R$ 17.055,36. Decisão agravada que tão somente determinou à exequente que preste informações e junte documentos reputados essenciais para o julgamento da impugnação oferecida pelo ora recorrente. Ambas as partes citaram folhas do processo principal, que não tramitou no Juízo de origem. Não se pode extrair dos termos da decisão agravada nenhuma determinação capaz de ensejar inovação, alteração ou aditamento quanto ao valor exequendo, que deve estar em consonância com os critérios estabelecidos pelo título judicial transitado em julgado. Não caracterizada inobservância da estabilização da postulação formulada no cumprimento de sentença.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.